Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728237-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID 133174829 e 133613163 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0706885-21.2022.8.07.0010, ajuizada em desfavor de JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, determinaram a emenda à petição inicial, para que comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial. Confira-se o teor do pronunciamento agravado: “A parte autora cumpriu parcialmente a determinação de emenda. Em que pese a manifestação de Id 133099996, entendo que a prova da mora do requerido ainda não foi comprovada. A jurisprudência é clara: A notificação deve identificar o contrato inadimplido pelo número – e o número estampado no termo firmado pela parte, não números de controle interno de conhecimento e controle exclusivos do credor – ou, ainda, pelo valor e data de vencimento da parcela inadimplida. A notificação juntada não cumpre nem um, nem outro dos requisitos. Nesse quadro, a justificação de Id 133099996, a meu ver, não supre a irregularidade da notificação. Segundo precedente expresso do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não é válida a notificação que faz menção a contrato de número diferente do contrato firmado pelo devedor. A propósito: (...) Além disso, a notificação encaminhada ao endereço do requerido retornou com a informação de que ele é desconhecido naquele endereço. Nesse contexto, reforça o entendimento que a prova da mora do requerido ainda não foi comprovada. Expressamente, não se pode ignorar que se encontra julgados entendendo que caso o devedor se mude do endereço contratual sem informar o banco credor, a mera remessa da correspondência cumpre a formalidade notificatória em nome da boa-fé contratual, ainda que a carta seja devolvida ao remetente. Ainda assim, a meu ver, para documentação da mora, o entendimento majoritário ainda exige a entrega da carta no endereço contratual, a entrega da carta em qualquer outro endereço se for entregue pessoalmente ao réu ou, finalmente, caso a efetiva entrega da correspondência notificatória seja inviável, exige-se o protesto notarial. Filio-me ao entendimento que exige a entrega da carta a qualquer pessoa no endereço contratual ou em outro endereço, se for entregue pessoalmente ao réu. Caso contrário, há necessidade de protesto. Tanto mais que o prazo legalmente concedido para a parte para forrar-se dos efeitos da mora é favor legal que autoriza a convalidação do contrato pelo pagamento no prazo da notificação. Vejamos alguns julgados sobre a situação apresentada. (...) Diante do exposto, confiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar a mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial. (...) Indefiro o pedido de reconsideração de Id 133576025, pelos fundamentos já explanados na decisão de Id 133174829. Expressamente, não se pode ignorar que se encontra julgados entendendo que caso o devedor se mude do endereço contratual sem informar o banco credor, a mera remessa da correspondência cumpre a formalidade notificatória em nome da boa-fé contratual, ainda que a carta seja devolvida ao remetente. Ainda assim, a meu ver, O aviso de recebimento devolvido com informação de "ausência", "desconhecido" ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta. Sem entrega da carta no endereço contratual, cabe ao credor o protesto. Vejamos recentes decisões sobre o tema: (...) Diante do exposto, concedo o derradeiro prazo de 15 dias para que o autor comprove a mora, sob pena de indeferimento da inicial.” Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferimento do processamento da busca e apreensão de veículo e determinação de seu cumprimento. Para tanto, alega que inexiste necessidade de emenda à petição inicial, visto que comprovou a notificação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. No mérito recursal, pugna pela confirmação da liminar, para que seja afastada a necessidade de emenda à petição inicial para normal prosseguimento do feito e deferimento da liminar de busca e apreensão. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, BANCO ITAUCARD S.A., para se manifestar a respeito de possível não conhecimento do recurso em virtude de possível não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra o pronunciamento supramencionado, o qual aparentemente não tem matéria decisória, no prazo de 5 (cinco) dias. Destaque-se, nessa oportunidade o seguinte julgado bastante recente dessa Corte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Brasília, 30 de agosto de 2022. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator